Tribunal: TJMT
Processo: 1015408-36.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015408-36.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS NOVO TEMPO LTDA - ME - CNPJ: 12.457.462/0001-11 (AGRAVADO), DOMINGOS ANTONIO PICONI - CPF: 904.586.051-15 (AGRAVADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO), NAYARA SANTOS DE MORAES - CPF: 969.778.411-68 (ADVOGADO), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO IRREGULAR - NÃO CARACTERIZADA – QUADRO SOCIETÁRIO DISTINTO –RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não havendo prova do preenchimento dos requisitos imprescindíveis ao reconhecimento da sucessão empresarial

no tocante a
similitude no quadro societário das empresas, deve ser mantida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015408-36.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S):

INDÚSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 6236-49.2015.8.11.0037 (código n. 153991), ajuizada em face de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA
e
DOMINGOS ANTÔNIO PICONI
, que INDEFERIU o pedido de reconhecimento de sucessão irregular entre a empresa executada e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI - EPP.

Aduz a agravante que nos autos de origem busca o recebimento da quantia de R$ 503.936,36 (quinhentos e três mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), inadimplidos pela empresa agravada.

Ressalta que seguindo seus trâmites legais, apesar de citada, a empresa agravada não se manifestou nos autos e a penhora BacenJud, deferida pelo juízo, restou parcialmente frutífera, com a constrição de pequena parcela do débito.

Diz que em diligência para busca de maquinário para penhora - PRIMAPLAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI – EPP -, a qual utilizava dos mesmos materiais e maquinários que o Juízo já havia determinado a penhora.

Ressalta que em que pese as empresas possuírem as mesmas similaridades:
“1 – exploração da mesma atividade econômica; 2 – mesmo objeto social; 3 - mesmo endereço da sede das empresas, com filial aberta pela sucessora no mesmo endereço onde funcionava a filial da empresa Executada”
(sic),
sobreveio a decisão recorrida, onde o juízo não reconheceu a sucessão irregular entre as empresas,
“tão somente pelo fato de que os quadros societários da Sucedida e Sucessora não possuírem similitude de sócios”
(sic - destaquei).

Alega que
“os Tribunais Pátrios possuem posicionamento sedimentado no sentido de que a sucessão empresarial irregular ocorre quando as empresas atuam no mesmo ramo empresarial, explorando o mesmo objeto social, no mesmo endereço anteriormente ocupado pela Sucedida, ainda que não existe a coincidência de sócios”
(sic).

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a sucessão empresarial entre a empresa Executada INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI – EPP, com CNPJ 22.606.450/0001-65, possibilitando a continuidade do processo executivo em desfavor da empresa Sucessora (id. 51542463).

O efeito suspensivo foi indeferido em 17/08/2020, por esta Relatoria (id. 54301451).

A empresa agravada apresentou contraminuta requerendo o desprovimento do recurso ao fundamento de que é uma empresa autônoma que foi criada antes mesmo da propositura da presente demanda, sendo que “
parte do maquinário que pertence a PRIMAPLÁS foi adquirido em 24/08/2015
” (sic), de forma que esta “
não pode sofrer restrição de seus bens conforme requerido pela exequente por ser terceira de boa-fé
” (sic) - (id. 55920994).

O preparo foi recolhido (id. 51644465).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI
ajuizou a ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA e DOMINGOS ANTÔNIO PICONI
, objetivando o recebimento do crédito emitido em 20/06/2014, através da Cédula de Direito Bancário nº B40531101-8, cuja dívida atualizada monta em R$ 503.936,36 (quinhentos e três mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

Em razão disso, requereu a declaração de sucessão empresarial irregular entre a empresa executada e a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELLI – EPP, que foi indeferida pelo juízo de primeiro grau, haja vista a
ausência de similitude do quadro societário
,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Com efeito, para que se seja declara a sucessão empresarial irregular, atingido o patrimônio da empresa sucessora, é necessário a presença de requisitos que permitam constatar a existência da referida sucessão, como mesmo endereço, objeto social, nome de fantasia, atividade econômica explorada e quadro societário.

No caso dos autos, analisando os documentos acostados, não verifico qualquer semelhança entre o quadro societário das duas empresas, os quais são compostos por sócios distintos, sem qualquer ligação demonstrada entre si.

(...)”

Pois bem, sabe-se que
a sucessão empresarial configura hipótese excepcional, cuja presunção não é possível com base em meros indícios, fazendo-se necessária a presença de elementos convincentes da sua ocorrência, a exemplo da identidade de sócios, de endereços, de objeto social e transferência.

Dessa forma, p
ara a configuração de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão,
tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada e de quadro societário, sendo que este último requisito não se verifica na hipótese
.

Denota-se que a empresa PRIMAPLAS INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS EIRELI – EPP, com CNPJ 22.606.450/0001-65, é de propriedade de ELIZANGELA ALVES DA SILVA KUHN (Id’s. 51542473 e 51542474), enquanto que a agravada, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS NOVO TEMPO LTDA, com CNPJ 12.457.462/0001-11, consta como proprietário o Sr. DOMINGOS ANTÔNIO PICONI.

Desse modo, tendo em vista que não se evidencia a similitude no quadro societário das empresas citadas, inexiste respaldo jurídico e fático suficiente para comprovar a sucessão irregular de empresas de modo a transferir responsabilidades e atingir o patrimônio da apontada sucessora.

Em casos tais, vem sendo aplicado o seguinte entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC/15. INSURGÊNCIA DA SUSCITANTE. ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL. PESSOAS JURÍDICAS QUE EXPLORAM ATIVIDADES COMERCIAIS SIMILARES, CONTUDO, EM ENDEREÇOS E COM SÓCIOS DISTINTOS. ADEMAIS, EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE PRETENDE A SUCESSÃO CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO”.
(TJ-SC - AI: 40202966820198240000 Lages 4020296-68.2019.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 20/08/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA.
AMPLIAÇÃO/ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO COM POSSÍVEL SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IDENTIDADE DO QUADRO SOCIETÁRIO SUSTENTADA E NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PJ. PRECEDENTES
. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Segundo Jurisprudência e a doutrina, para reconhecimento da ocorrência de sucessão empresarial, exige-se a demonstração, de forma inequívoca, de algumas semelhanças, tais como: de existência de identidade de endereço, de objeto social, quadro societário, bem como de atividade econômica explorada entre as empresas envolvidas, não servindo a mera existência de indícios como comprovação inequívoca do instituto.

2. É nula a penhora de bem imóvel de pessoa jurídica que não integra o polo passivo da execução, ao fundamento de que compõe o mesmo grupo econômico da executada originária, se não observado o contraditório prévio e o devido processo legal estabelecido no CPC.

3. In casu, apesar de possuírem objetos sociais afins, do apurado, as empresas envolvidas não possuem o mesmo quadro societário.
Ademais, se a empresa apontada como sucessora já existia quando a dívida cobrada da executada teve sua origem, não é plausível a tese de sucessão irregular. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica com dilação probatória para esclarecimentos e dilação.

4. A integração aos autos de pessoa jurídica distinta, conquanto integre grupo econômico com a pessoa jurídica originariamente executada, depende de prévia desconsideração da personalidade jurídica da devedora primitiva, o que pressupõe a observância do procedimento previsto nos arts. 133 a 137, ambos do CPC.
Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.”
(TJDFT -
Acórdão 1260977
, 07065864520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020) (destaquei).

Assim, a princípio entende-se que é recomendável, para fins de apuração da sustentada sucessão irregular de empresa, o que não foi claramente demonstrado no caso em tela, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica já que, em que pese haver a identidade na atividade econômica e no endereço das empresas envolvidas, não vislumbrei identidade de quadro societário e CNPJ.

Portanto, por ora, não há como responsabilizar a empresa pretendida pela agravante pelo débito devido pela executada original.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020